Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-03.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001294-03.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PEREIRA SANTANA (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIOS REIS DE ARAUJO - CPF: 026.887.051-99 (APELADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELE PEREIRA ALMEIDA - CPF: 058.163.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIOS REIS DE ARAUJO - CPF: 026.887.051-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PEREIRA SANTANA - CPF: 064.612.421-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.
343/06 EM RELAÇÃO

AO

APELADO
– INCONSISTÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO B
ENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOS
IMÉTRICA –
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM
QUE
ELE SE
DEDIQUE
À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO COM TAL FINALIDADE –

RECURSOS
DESPROVIDO.

O

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal

entendem
de
que
a
grande quantidade
de entorpecente,
quando
analisada isoladamente,
não
demonstra
a adesão estável e permanente do
acusado
à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva
.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Pe
nal n.
0001294-03.2017.8.11.0037
, pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT
, conden
ando

Gustavo Pereira Santana

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto
; bem como
ao pagamento de
333
(
trezentos e trinta e três
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
,
tendo a pena ambulatorial sido substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

O Ministério Público
,
por meio das razões
que se encontram
no ID
110992484
,
pre
tende

o afastamento da
minorante
prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, aplicada em benefício
do apelado
, com o redimensionamento da
sua pena definitiva
.

Nas contrarrazões que se
veem
no ID
110992500
, o apelado requer o desprovimento do presente
recurso
, a fim de que a sentença
condenatória
seja mantida. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
113276961
, opina pelo provimento
deste recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

110991981
, p. 3/5
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01: No dia 29 de janeiro de 2017, por volta das 17hs00min, na residência localizada à Rua da
Alegria,s
/n, Bairro Pioneiro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados GUSTAVO PEREIRA SANTANA e
VINICIUS REIS DE ARAUJO, foram detidos em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois tinham em depósito 579,41g (quinhentos e setenta e nove gramas e quarenta e um centigramas) de maconha, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fl.30-IP. Na ocasião, Policiais Militares investigavam a ocorrência de um roubo a um posto de gasolina, sendo que ao analisarem o circuito interno de câmeras do

local, perceberam o denunciado GUSTAVO com um comportamento suspeito e passaram a realizar

diligências no intuito de encontrá-lo.

Consta que, ao ser localizado, GUSTAVO negou a

participação no crime, momento em que autorizou os policiais irem a sua residência. Ao

chegarem no local flagraram o denunciado VINICIUS na companhia de sua namorada

Gabriele Pereira Almeida, na posse de uma grande quantidade de entorpecentes, bem como 01

(uma) balança de precisão, vários sacos plásticos utilizados para embalar as drogas, e a

quantia de R$ 168,70 (cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Na delegacia, a testemunha Gabriele Pereira Almeida

afirmou que o denunciado GUSTAVO pratica o comércio de entorpecentes. (fls. 09)

Segundo os policiais, nos celulares do denunciado

VINICIUS e da menor Gabriele, existiam várias mensagens de texto referentes ao comércio de

entorpecentes, identificando locais de encontro e os valores das porções de drogas.

FATO 02: Na ocasião do fato 01, os denunciados

GUSTAVO PEREIRA SANTANA e VINICIUS REIS DE ARAUJO corromperam a menor de 18

(dezoito) anos GABRIELE PEREIRA DE ALMEIDA, com eles praticando infração penal.

Segundo consta, conforme narrado no fato 01, os

denunciados GUSTAVO e VINICIUS acompanhado da menor GABRIELE, praticaram as

condutas previstas nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei n° 11.343/06.

Diante de todas as evidências, os denunciados foram

presos em flagrante delito e indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação

ao
tráfico e corrupção de menores. [...]

No caso em apreciação, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da
minorante
do tráfico privilegiado
reconhecido em favor do apelado
.

N
o
entanto,
malgrado o
Ministério Público
argumente que

o apelado se dedica à atividade criminosa porque responde à ação penal pela suposta prática de crime análogo ao comércio malsão, associado ao fato de que foi flagrado na posse de “expressiva” quantidade de entorpece, consistente em aproximadamente 500g (quinhentos) gramas de maconha,
a
pretensão
recursal

não
deve ser

acolhi
da
.

Com efeito,
como se sabe,

para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
Vê-se, pois, que a
intenção do legislador, ao elaborar
a referida

minorante
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, os
policiais militares

Gustavo Doda Gonçalves e Cleomar de Oliveira Ribas
afirmaram em juízo que
o apelado foi abordado por ser supostamente vítima de um crime de roubo, porém por ser pessoa conhecida no meio policial, foi solicitada
dele
permissão para
que sua casa fosse revistar
,
tendo

sido
encontrada em seu quarto a porção de entorpecente
apreendida
(aproximadamente 500g de maconha) além de um casal
(
Vinicius Reis de
Araujo
e a menor Gabriele Pereira de Almeida
)
que também residia
naquele imóvel
e fazia uso de entorpecente no momento da abordagem
,
tal como se infere da transcrição
das
declarações
das referidas testemunhas,
vazadas nos seguintes termos:

[...]

O Gustavo ele era assim ... como ele diz era uma vítima do roubo que ocorreu no posto de gasolina, ele era uma suposta vítima; Só que ao relatar sobre o roubo, ele disse que foi vítima, mas não foi levado nada dele aí houveram algumas controvérsias e a gente pegou e localizou ele em um mercado, e ao perguntar ele falou que tinha quase certeza que era pessoa conhecida do meio policial, e diante das controvérsias a gente pediu permissão se podia se deslocar até a residência dele pra ver se tinha algum valor, alguma coisa que ligasse o roubo pra ver se ele tinha participação. Ele autorizou a entrada no local, ele foi na sua própria moto e chegando no local, do lado de fora já dava para sentir o cheiro de entorpecente e ao entrar no local devidamente autorizado por ele tinha um casal que morava com que afirmaram que eram usuários e o cheiro forte
tava
ali, eles estavam usando no momento
; foi perguntado ao casal se o Gustavo moravam ali e eles disseram que a pouco tempo senão me engano uns 30 dias, que estavam ajudando ele, deixando ele dormi ali algum tempo a
ai ao revistar a casa, encontramos o entorpecente na bolsa do Gustavo, o mesmo disse que era dele a quantidade maior e tinha vestígios de comercialização, sacos plásticos, envelopes... esses tipos de coisa e o mesmo afirmou que realmente tinha pegado aquele entorpecente pra fazer um dinheiro segundo ele,
o casal que
tava
na casa afirmou que eram usuários, mas foi

encontrado uma quantidade também;
Os recortes, a balança
tava
tudo dentro da bolsa do Gustavo; ele falou na ocasião que era pra levantar um dinheiro; O Vinicius e a Gabriele eles afirmaram que eles eram usuários, que o Gustavo também era, mas que não sabia que ele
tava
com aquela quantidade para venda
; Juiz: os réus autorizaram mexer no celular? Testemunha: sim senhor, tudo autorizado, o
adentramento
na resi
dência, inclusive os celulares

[...]

(Transcrição do depoimento da testemunha
Gustavo Doda Gonçalves
, extraída
da sentença
condenatória,
ID 110992477
)

[...]

Eu me recordo que se iniciou com a informação de um roubo que teve no posto, e que nós em diligências nos deparamos com o cidadão no Bairro Castelândia e na abordagem fomos até com permissão dele até a residência dele, onde foi encontrada uma quantidade de entorpecente que
e
u não me recordo a quantidade
; Promotora: nessa residência tinha um casal também? Testemunha: tinha um casal! Defesa, naquela residência já haviam algumas denúncias? Testemunha: informações? Sim senhor!(...) relacionados ao tráfico de drogas; A nossa equipe tinha informações do tráfico naquela residência;
As
fontes eram nossas mesmo, interna nossa, até por que tem policial que mora próximo
[...]

(Transcrição do depoimento da testemunha
Cleomar de Oliveira Ribas
,
extraída
da sentença
condenatória,
ID 110992477
)

Percebe-se, portanto
, que
o apelado foi flagrado ocasionalmente
por ser, em tese, vítima de um delito patrimonial e, ao anuir com a realização de busca em sua
casa,
foi flagrado com a porção
da
droga
acima citada
.
Todavia, m
algrado
a quantidade expressiva
do
entorpecente apreendido (
579,41g
de maconha
),

ele
não
tem
condenação anterior
,

tampouco

envolvimento com o mundo do crime, motivo pelo qual inexiste elemento indicativo de que
faz
do crime o seu meio de vida, deve
ndo
,
pois
,
ser mantid
a

a
incidência da

minorante
, tal como consta da sentença

condenatória
.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
e
o Supremo Tribunal Federal

entendem
que
a
grande quantidade

de entorpecente
,
quando
analisada
isoladamente,

não
demonstra
a adesão estável e permanente do
acusado
à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva
, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM SEU VEÍCULO ENTRE CIDADES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A incidência da
minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.

11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

2.
O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa.

3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes
.

4.
No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que o paciente foi flagrado transportando as drogas em seu veículo, entre duas cidades, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o acusado efetivamente é primário, possuidor de bons antecedentes, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que possui a vida voltada ao ilícito, conforme expressamente ressaltado pela sentença condenatória
.

- Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ -
AgRg
no HC 650.606/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração 1/6 e afastar a equiparação da conduta à crime hediondo.

2. A
revaloração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não requer o reexame probatório.

Note-se que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, mas valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 3. A incidência da
minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

4.
O fundamento utilizado pela Corte local para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo que integrasse organização criminosa. 5. Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa.

6. No mesmo sentido, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico.

7. Em verdade, o STF vem entendendo que a atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva.

Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC 517.674/MS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
04/11/2019
)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.
2.
A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da
minorante
prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciado, como no caso dos autos, a mera condição de transportadora da acusada, bem como o preenchimento dos demais requisitos previstos na
minorante
.
3. A condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da
minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes.
4. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 165024 MS 7000887-43.2018.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)

Destacamos

A
liás,
não foi outra razão que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, a fim de se adequar à jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores,
alterou
recentemente
o texto do seu Enunciado n. 52, que passou a ter a seguinte redação: “
Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
”
.

Ora, s
e
nem mesmo condenações sem trânsito em julgado podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, com muito maior razão
a existência de denúncias anônimas e a alegação de que o apelado é conhecido no meio policial
não poderão
servir

para comprovar
sua

dedicação
ao
tráfico
.

Daí por que,
não é possível negar
ao apelado o direito à
causa
minorante
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas, sob pena de grassar a injustiça
,
porquanto
o Ministério Público pretende a exclusão do benefício com base somente em
ilações
segundo as quais
ele

vinha se dedicando ao tráfico
, sem demonstra
r, como lhe competia,
que

o recorrido

traficava
drogas de modo habitual e que

manti
nha
alguma
li
gação com organização criminosa.

Posto isso, em dissonância do o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença condenatória. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022